Tribunal: TJMT
Processo: 1002034-93.2024.8.11.0005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002034-93.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO FERREIRA - CPF: 405.815.351-20 (RECORRIDO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1002034-93.2024.8.11.0005.

Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.

Embargante: JOSÉ APARECIDO FERREIRA.

Embargado: BANCO PAN S.A.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, relativos ao registro da dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a ilegitimidade do registro da dívida no SCR como “prejuízo” e ao não declarar o direito do embargante à exclusão da informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração servem exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de irregularidade no registro da dívida no SCR, reconhecendo que o sistema possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A decisão também consignou que a informação registrada como “prejuízo” não permaneceu disponível além do prazo legal de cinco anos, inexistindo qualquer registro ativo ou atual capaz de justificar a exclusão ou configurar ilícito.

6.

Os embargos não apresentam qualquer argumento novo ou demonstração de vício na decisão, limitando-se à tentativa de reexame da matéria já decidida, o que é incabível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) tem natureza de cadastro restritivo de crédito, por ser ferramenta de avaliação de risco utilizada por instituições financeiras, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A exclusão de registro no SCR somente é devida quando demonstrada a permanência da informação além do prazo legal ou a inexistência do débito, o que não se verifica quando a informação já foi removida no prazo de cinco anos.

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à rediscussão de fundamentos já apreciados no acórdão embargado.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 373, I e art. 487, I; Lei 12.414/2011, art. 3º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.09.2014; TJMT, N.U 1019183-51.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.10.2023.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por este órgão colegiado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de que padece de omissão.

O embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no acórdão, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

O embargante opôs embargos de declaração em face do acórdão no ID 279164866, alegando a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não possui natureza de cadastro restritivo de crédito e que teria direito à exclusão da informação relativa à dívida registrada como “prejuízo”.

Contudo, não obstante o argumento apresentado pelo embargante, entendo que os embargos não merecem acolhimento
.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e suficiente a controvérsia posta, consignando, com clareza, que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui, sim, natureza de cadastro restritivo de crédito, exatamente por se tratar de base de dados acessada por instituições financeiras para aferição de risco e concessão de crédito, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

Além disso, o acórdão também registrou expressamente que a informação lançada como “prejuízo” no SCR não permaneceu disponível além do prazo legal de cinco anos, inexistindo qualquer registro ativo ou atual no sistema em desfavor do embargante, o que afasta qualquer irregularidade ou ilicitude na conduta do recorrido.

Ressalte-se, ainda, que o embargante não apresentou qualquer documento novo ou argumento juridicamente relevante capaz de demonstrar a permanência indevida da informação após o prazo legal ou de comprovar a existência de qualquer outro prejuízo atual.

Ademais, a decisão embargada apresentou a seguinte súmula de julgamento:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - SCR - INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA - DÍVIDA EXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA CONSUMIDORA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

2. Não comprovado o pagamento integral do contrato e existindo a possibilidade da instituição financeira alimentar o Sistema de Informação de Crédito – SCR, sobre os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo recorrido, inclusive, sobre a falta de pagamento de obrigações em decorrência da obrigação assumida pela reclamante, não resta demonstrada a falha na prestação do serviço.

3. Ademais, o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

4. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

6. Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra a anotação de informação de sua dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “prejuízo”, inserido em vencido em 03/2018, no importe de 443,00.

2. Devidamente intimada, a instituição Reclamada compareceu na audiência de conciliação, todavia, deixou de apresentar contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

3. Conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País".

4. Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“1. O Sistema de Informações do Banco Central -Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema -supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo)

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. (STJ. REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j.18/09/2014).

5. Em que pese a alegação da Recorrente de que o débito questionado, vencido em 03/2018, no importe de 443,00, se encontra prescrito desde 03/2023, observo no relatório SCR que o débito constou no campo “prejuízo” no período de 03/2018 a 06/2018, não havendo o que se falar em permanência do débito no ano de 2023.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, no termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1019183-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8. Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

9. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Portanto, a matéria suscitada no recurso foi devidamente enfrentada e decidida de forma clara, com a devida especificação e esclarecimento dos pontos levantados pelo recorrente, ora embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos apresentados revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar, de forma específica, a existência de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025